Tribunal: STF
Processo: ARE 1493958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. UFRJ. SINTUFRJ. ÍNDICE DE 3,17%. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. AÇÃO COLETIVA Nº 99.0063635-0. LITISPENDÉNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS.



    1. Novo julgamento de apelação interposta pela UFRJ-Universidade Federal do Rio de Janeiro contra sentença proferida pela 29º Vara Federal do Rio de Janeiro, que, no bojo dos Embargos à Execução opostos em face do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Federal do Rio de Janeiro-SINTUFRJ e outros, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 269, I, do CPC/73.



    2. Em primeiro lugar, com relação à prévia liquidação do julgado coletivo, verifica-se que, conforme dispõe o art. 1.013, "caput", e 8 1º, do CPC/2015, que trata do efeito devolutivo da apelação, este recurso devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Desse modo, se determinada questão não foi submetida ao julgamento do Juízo “a quo”, o Tribunal não pode avaliá-la em grau recursal.



    3. Na inicial dos presentes Embargos à Execução, não foi aventada a extinção do feito por ausência de prévia liquidação do julgado coletivo pela embargante, razão pela qual deve-se reconhecer a ocorrência de inovação recursal, que é vedada pelo sistema jurídico brasileiro, sob pena de supressão de instância,



    4. Em segundo lugar, não há que se falar em litispendência ou cumulação indevida de execuções, visto que a execução coletiva foi extinta, com a determinação de distribuição de execuções individuais, prosseguindo apenas em relação aos honorários sucumbenciais a que o Sindicato foi condenado na sentença que deu provimento aos embargos à execução nº 0015199-83.2006.4.02.5101. De toda forma, ao propor a execução individual, a parte exequente já havia renunciado aos resultados eventualmente obtidos na execução coletiva, inexistindo risco de pagamento em duplicidade das quantias pleiteadas.



    5. Em terceiro lugar, não há que se falar em prescrição, pois a execução foi iniciada de forma conjunta no próprio processo nº 99.0063635-0, a qual foi objeto dos embargos de devedor nº 0015199- 83.2006.4.02.5101. Neste, por sua vez, foi proferida decisão determinando que as execuções ocorressem de forma individualizada, com o intuito de evitar tumulto processual. Assim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos foi interrompido pelo início da execução conjunta, voltando a correr pela metade, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, após o trânsito em julgado da determinação de individualização das cobranças proferida nos autos dos embargos n? 0015199-83.2006.4.02.5101, que somente ocorreu em 02/09/2019.



    6. Portanto, uma vez que os embargos à execução coletiva ainda se encontravam pendentes de recurso no momento do ajuizamento da execução principal, em 12/06/2012, não há que se falar em prescrição.



    7. Em quarto e último lugar, no que toca à alegação de excesso de execução, a UFRJ afirma que nada deve, em face da inclusão, na folha de pagamento, de rubrica específica para o pagamento do índice de 3,1796, posteriormente à data limite fixada pela MP n? 2.225/2001, qual seja, 1º de janeiro de 2002.



    8. Os valores pagos diretamente a título de 3,17% após a MP nº 2.225/2001, a qualquer título, evidentemente devem ser compensados, sob pena de "bis in idem" e enriquecimento ilícito e sem causa. Não há qualquer impedimento à compensação que possa ensejar a ideia de ofensa à coisa julgada. Isto jamais foi dito ou insinuado no título que se pretende executar. Ao contrário, a compensação é imperativo de legalidade. Precedentes: AgRg no REsp nº 1.142.587/PR e processo nº 0044062-39.2012.4.02.5101, desta Sexta Turma Especializada.



    9. Reforma parcial da sentença, a fim de que, na elaboração dos cálculos, seja considerada a compensação dos valores pagos administrativamente pela apelante.



    10. Apelação conhecida em parte e, na parte em que foi conhecida, dado parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX; 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI, LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente